Tribunal: TJPA
Processo: 0004032-65.2016.8.14.0020
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004032-65.2016.8.14.0020
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE GURUPÁ, RENATO DOS SANTOS LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PUBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO.

1. Os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas de acordo com decisão do Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas

2. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 1382598) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0004032-65.2016.8.14.0020
ajuizada por
RENATO DOS SANTOS LOBATO contra o MUNICÍPIO DE GURUPÁ
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, alegou o impetrante ter sido aprovado em 1º lugar no concurso público realizado pelo Município de Gurupá (edital 001/2016), para o cargo de Agente Comunitário de Saúde para a EQ. 0003, micro área 12.

Conforme edital, o referido cargo pleiteado dispunha da previsão de uma vaga, e mais 5 vagas para cadastro de reserva.

No dia 17 de junho de 2016, o sítio da Prefeitura Municipal de Gurupá (www.gurupa.pa.gov.br) divulgou o resultado do concurso e anunciou que os 19 candidatos aprovados seriam contratados até o dia 02 de julho de 2016.

Ocorre, todavia, que no edital de convocação não constou o nome do impetrante, que tinha sido aprovado em 1º lugar, para a ED. 0003, Micro área 12.

Sendo assim, requereu liminarmente a sua nomeação e, ao final, fosse concedida, em definitivo, a segurança.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso (ID. Num. 1382593) concedeu a liminar pleiteada, determinando que a Prefeitura de Gurupá convocasse o impetrante em 10 dias a contar da intimação da decisão.

Conforme certidão (ID. Num. 1382594 – Pág. 5), apesar de devidamente citada, não houve manifestação da autoridade coatora.

Sobreveio sentença (ID. Num. 1382598) concedendo a segurança pleiteada e assim confirmando a liminar outrora concedida, para tornar definitiva a nomeação e posse do impetrante no cargo de Agente Comunitário de Saúde para a EQ. 0003, micro área 12.

Conforme certidão (ID. Num. 4208092 - Pág. 1), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 4208930 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença. (ID. Num. 4290701).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou a nomeação e posse do Senhor Renato dos Santos Lobato no cargo de Agente Comunitário de Saúde para a Equipe 0003, micro-área 12 (com previsão de uma vaga imediata), aprovado em 1º lugar

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, é patente o direito líquido e certo do candidato aprovado dentro do número de vagas em certame público.

Acrescento ainda que o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas, como é o presente caso, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os Candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável^ quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia di comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de _ nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça também entende que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui direito líquido e certo, visto que a Administração Pública não pode simplesmente dispor de sua nomeação, pois obedecendo as regras editalícias, passa a ser constituído um direito do concursando aprovado, ou seja, se torna um dever estabelecido ao Poder Público (RMS nº 15420/PR, Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 17/04/2008), gerando-se mais do que simples expectativa de direito ao candidato aprovado.

Senão vejamos.

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. Esta Corte firmou compreensão de que, se aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no RMS 22.568/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 27/04/2009).

Como visto, aquela mera expectativa de direito transmudasse em direito subjetivo à nomeação. Quando não nomeado o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, ocorre a mácula do princípio da legalidade e o ilegítimo tolhimento do seu direito, com violação do disposto no art. 37, incisos II e IV, da Carta Magna.

E ainda colaciono precedentes de nossa Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO^ PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - O Município de Belém voltou-se contra decisão que determinou que o Agravado fosse nomeado para ocupar vaga em concurso público, o qual foi aprovado dentro do número de vagas. II - No presente caso, o Agravado foi aprovado e classificado na 264a colocação das 300 vagas ofertadas no edital para o cargo de Assistente de Administração da SEMEC. O edital do concurso foi homologado em 20 de junho de 2013 e expirou em 19 de junho de 2015. III - Os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital possuem direito à nomeação e posse, pois a Administração fica vinculada à previsão editalícia. Precedentes STJ. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 164.423, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, DJe 14-09-2016).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. 1 - Não merece prosperar a prejudicial de mérito de decadência, uma vez que na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (STJ, AgRg no RMS 36299/SP, Rei. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2012). 2 - Confirmada a existência de direito líquido e certo da impetrante, deve ser mantida a sentença que determinou ao Município que adote os procedimentos necessários à sua nomeação e posse. 3 - À unanimidade nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida. (Acórdão 164.992, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, DJe 23-09-2016).

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) O direito líquido e certo à nomeação do impetrante foi devidamente demonstrado, conforme documentos acostados aos autos e analisados alhures na presente manifestação ministerial.

Por todo o exposto, manifesta-se o Parquet pela MANUTENÇÃO da sentença ora examinada.”

Portanto, mostra-se que não merece qualquer reparo a sentença atacada, por ter sido prolatada de acordo com o entendimento jurisprudencial mais atual sobre o assunto.

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021